Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706742-83.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELMON FERRO DE MORAIS APELADO: DINEGLAN SILVA COSTA, MEIRE GONCALVES COSTA BALBINO D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 01 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator